Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-60.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-60.2024.8.14.0012

APELANTE: T MARQUES OLAIO, TEREZINHA MARQUES OLAIO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DISCUSSÃO QUANTO A LIQUIDEZ DO TÍTULO. CEDULA DE CREDITO BANCÁRIO ACOSTADA AOS AUTOS PERMITE CONCLUIR QUE FOI PAGO À EMBARGANTE A QUANTIA DE R$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), SENDO ESTE O VALOR SOBRE O QUAL DEVERÁ INCIDIR O ENCARGO FINANCEIRO CONSTANTE NA CLÁUSULA TERCEIRA DO PACTO CELEBRADO. NA HIPÓTESE, ESTÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS CERTEZA,
LIQUIDEZ
E EXIGIBILIDADE DO
TÍTULO
EXECUTIVO, NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO
, CONFORME BEM ENTENDEU O JUÍZO DE PISO. APLICAÇÃO DO ART.786, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC/15. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800347-60.2024.8.14.0012

APELANTE:
T MARQUES OLAIO
E OUTRA

ADVOGADO:
ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO:
BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
T MARQUES OLAIO
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
EMBARGOS À EXECUÇÃO
onde litiga contra
BANCO DA AMAZONIA

S.A
.

O ora embargado reclama o pagamento da importância de R$201.652,29 (duzentos e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), cujo lastro é o contrato de cédula de crédito bancário nº 015-21/5036-6.

Em sua peça vestibular os Embargantes alegam a ausência de liquidez da dívida, pois entendem que a cédula de crédito bancário deveria indicar dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, bem como as datas e valores de cada prestação, ou critérios para essa determinação.

O Embargado impugnou o presente feito.

Ao prolatar sentença, o Juízo Singular entendeu pela extinção dos Embargos e prosseguimento da execução uma vez que não haveria o que se falar em iliquidez do título posto que é possível aferir o valor por simples soma aritmética.

Inconformados, os Embargantes interpuseram Recurso de Apelação renovando sua alegação de iliquidez da dívida.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800347-60.2024.8.14.0012

APELANTE:
T MARQUES OLAIO
E OUTRA

ADVOGADO:
ISMAEL OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO:
BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI
E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
T MARQUES OLAIO
E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
EMBARGOS À EXECUÇÃO
onde litiga contra
BANCO DA AMAZONIA

S.A
.

A presente controvérsia trazida à apreciação desta Turma Julgadora diz respeito à liquidez do título que vem sendo executado pelo ora Apelado.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a sentença guerreada não merece reforma, vide que fundamentada exatamente sob os termos do art. 786 do CPC/2015, parágrafo único, que reza o seguinte:

Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.

Analisando-se a cédula de crédito bancário acostada, é possível concluir que foi pago à Embargante a quantia de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sendo este o valor sobre o qual deverá incidir o encargo financeiro constante na cláusula Terceira do pacto celebrado.

Logo, na hipótese, estão verificados os requisitos certeza,
liquidez
e exigibilidade do
título
executivo, necessários à propositura da
execução
, conforme bem entendeu o Juízo de Piso, haja vista que, conforme bem salientou a sentença:

(...) não há que se falar em iliquidez do título executivo que embasa a cobrança promovida pelo Banco da Amazônia, pois o documento consubstancia o valor preciso devido pela ora embargante, bem como a forma de calcular os encargos financeiros incidentes sobre o numerário.

Conclui-se, deste modo, que não há outro desfecho para o presente feito, senão o que fora adotado em sentença.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso apresentado, mantendo a integralidade da sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025